Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-33.2024.8.11.0039
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001585-33.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDMAURO RANGEL XAVIER - CPF: 941.336.461-34 (APELADO), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL EM CONTA-CORRENTE. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, determinando a abstenção de descontos integrais de verba salarial depositada em conta-corrente, a restituição dos valores indevidamente retidos e a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moraL.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a retenção integral de verba salarial depositada em conta corrente; (ii) se a prática enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

A cláusula contratual que autoriza desconto em conta corrente não pode se sobrepor à proteção constitucional da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III) e aos limites da função social do contrato (CC, art. 421).

O autor comprovou documentalmente a apropriação integral de seu salário, situação que compromete o mínimo existencial, de modo que a prática bancária configura ato ilícito, por submeter o consumidor a desvantagem exagerada, nos termos do CDC, art. 51, IV e §1o, I e II.

Evidenciado o nexo causal entre a conduta do banco e o comprometimento da subsistência do autor, impõe-se o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de dano moral respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A retenção integral de verba salarial depositada em conta corrente pelo banco, é ilícita quando compromete o mínimo existencial do devedor. 2. A apropriação de salário, sem autorização específica e clara, configura prática abusiva e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XXXV; CC, art. 421; CDC, art. 51, IV e §1o, I e II; CPC, arts. 85, §11, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1001129-80.2020.8.11.0053, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida por Sidmauro Rangel Xavier, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira a abster-se de efetuar novas retenções de verba de natureza salarial depositada na conta corrente do autor para quitação de débitos de natureza contratual, sem expressa, específica e válida autorização, sob pena de multa diária, além de restituir os valores indevidamente retidos, a serem apurados em liquidação. Ainda, condenou o banco a indenizar o autor por dano moral no valor de R$ 5.000,00, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante impugna, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça concedida ao autor. No mérito, sustenta que os descontos realizados diretamente na conta corrente do recorrido são legítimos, por decorrerem de cláusula contratual expressa e válida, firmada no âmbito de contrato de financiamento veicular. Alega que o autor tinha ciência dos descontos e os autorizou previamente, razão pela qual não se pode cogitar de ilicitude ou abusividade, invocando o princípio do
pacta sunt servanda.

Segue afirmando que a conduta do banco não é apta a gerar dano moral, tratando-se de mero exercício regular de direito fundado em cláusula contratual válida, sendo incabível a indenização arbitrada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por dano moral, caso mantida a condenação. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor, afastando a condenação imposta na sentença.

O requerido apresentou contrarrazões (id. 315072419), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Sidmauro Rangel Xavier move ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a cessação de desconto integral de valor de natureza salarial efetuado diretamente pela instituição financeira em sua conta corrente, bem como a restituição dos valores indevidamente retidos e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, ser servidor público e contratou com o requerido um financiamento na modalidade BB Crédito Veículo Usado – Varejo, estando vinculada a operação n.o 952633464. Narra que, no mês de novembro de 2024, o banco reteve integralmente o valor de seu salário líquido (R$ 9.591,53), ao realizar desconto direto na conta corrente n.o 29270-2 (agência 2505-4), onde recebe sua remuneração.

Sustenta que tal conduta violou o caráter alimentar da verba, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Aponta a abusividade contratual da cláusula que autoriza tal desconto e aduz que a retenção ultrapassou qualquer limite razoável, sendo ofensiva à dignidade da pessoa humana e aos princípios do mínimo existencial, o que configura dano moral presumido.

Ao final, requer a cessação dos descontos diretos em conta, bem como a abstenção definitiva de descontos superiores a 30% da remuneração líquida, além da devolução dos valores retidos indevidamente e indenização por dano moral, no valor sugerido de R$ 15.000,00.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira a abster-se de efetuar novas retenções de verba de natureza salarial depositada na conta corrente do autor para quitação de débitos de natureza contratual, sem expressa, específica e válida autorização, sob pena de multa diária, além de restituir os valores indevidamente retidos, a serem apurados em liquidação. Ainda, condenou o banco a indenizar o autor por dano moral no valor de R$ 5.000,00, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 315072410).

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco do Brasil S.A., ora apelante, impugnando, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

No mérito, sustenta que os descontos realizados diretamente na conta corrente do recorrido são legítimos, por decorrerem de cláusula contratual expressa e válida, firmada no âmbito de contrato de financiamento veicular e que o autor tinha ciência dos descontos, autorizando-os previamente, razão pela qual não se pode cogitar de ilicitude ou abusividade, invocando o princípio do
pacta sunt servanda.

Segue afirmando que a conduta do banco não é apta a gerar dano moral, tratando-se de mero exercício regular de direito fundado em cláusula contratual válida, sendo incabível a indenização arbitrada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por dano moral, caso mantida a condenação. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor, afastando a condenação imposta na sentença.

Pois bem.

Preliminarmente, no tocante à impugnação da gratuidade de justiça, ressalta-se que o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto ou prova idônea capaz de infirmar a decisão que concedeu o benefício ao recorrido. Assim, inexistindo fundamentos jurídicos relevantes para a revogação, deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

Superado esse ponto, restou incontroverso nos autos, inclusive por documentos acostados pelo próprio autor e não infirmados pelo réu, que o Banco do Brasil procedeu à retenção integral do salário líquido do apelado, valor este depositado diretamente em sua conta corrente na instituição ré, sob a justificativa de quitação de contrato de financiamento para aquisição de veículo (BB Crediário – no 952633464). Em data de 29.11.2024, o banco reteve a quantia de R$ 9.591,53, correspondente à totalidade da remuneração líquida do autor naquele mês (id. 315071868).

Ainda que haja cláusula contratual prevendo autorização para débito automático, é certo que tal previsão não pode se sobrepor aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), do mínimo existencial, da função social do contrato (CC, art. 421) e às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 51, IV e §1o, I, II e II, que considera nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que estabeleçam obrigações iníquas.

Tal prática, além de contrariar a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, é
capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Ora, a retenção integral do salário do autor pela instituição bancária, configura prática ilegal, abusiva e desproporcional, considerando o caráter alimentar da verba, ainda que esteja inadimplente.

A propósito, bem observou o douto magistrado ao asseverar:

“
No cerne da presente controvérsia reside a legalidade da retenção de valores depositados em conta-corrente que ostentam nítida natureza salarial para adimplir dívidas bancárias. É cediço que o salário possui caráter alimentar, essencial à subsistência digna do indivíduo e de sua família, destinando-se ao atendimento das necessidades básicas como moradia, alimentação, saúde, educação e vestuário. A proteção constitucional e legal da verba salarial é um imperativo, manifestando-se, inclusive, por sua impenhorabilidade, conforme preceitua o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O princípio da impenhorabilidade salarial visa salvaguardar o mínimo existencial, impedindo que o devedor seja privado dos recursos indispensáveis à sua sobrevivência e dignidade. Essa proteção se estende aos valores depositados em conta-corrente que correspondem a proventos de natureza alimentar, como salários, pensões, aposentadorias e vencimentos. A simples transferência do salário para uma conta-corrente não transmuda sua natureza jurídica, permanecendo a proteção legal que lhe é conferida, mormente quando se trata de conta destinada exclusivamente ao recebimento de tais verbas.

A conduta da instituição financeira em reter, sem autorização expressa e específica do correntista para esse fim e sem observância de limites legais, o salário depositado em conta-corrente para compensar dívidas contratuais, ainda que o cliente esteja inadimplente, afigura-se como prática abusiva e ilícita
. Embora a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda sejam relevantes no Direito Contratual, eles encontram limites na ordem pública, nos bons costumes e, notadamente, nos princípios fundamentais que regem a dignidade da pessoa humana e a função social dos contratos, conforme positivado no Código Civil e na Constituição Federal.

É fundamental diferenciar a consignação em folha de pagamento, que se dá mediante autorização prévia e expressa do empregado e observância de limites percentuais legalmente estabelecidos, da apropriação unilateral do salário pelo banco diretamente na conta em que este é depositado.
A consignação é um mecanismo de desconto autorizado na fonte pagadora, ao passo que a retenção ex officio pelo banco em conta-salário, para quitação de débitos, sem anuência específica para tal modalidade e em montante que comprometa o essencial para a sobrevivência, configura um desvio de finalidade e uma forma de execução forçada privada
.

As cláusulas contratuais, como aquelas inerentes às Cláusulas Gerais do Contrato de Conta Corrente e Poupança (ID 189213783), Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente Contas Especiais (ID 189213784) e Contrato de Abertura de Crédito Rotativo CDC Automático (ID 189213785), que porventura prevejam a possibilidade de débito automático de valores para amortização de dívidas diretamente na conta do correntista, devem ser interpretadas sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e do princípio da boa-fé objetiva. Cláusulas genéricas que autorizam o débito de qualquer valor em conta-corrente não podem ser utilizadas para legitimar a apropriação de verba de natureza salarial, sob pena de esvaziamento da proteção legal e constitucional conferida a tais rendimentos.

O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. A retenção de salário, por comprometer a subsistência do devedor e sua família, enquadra-se perfeitamente nessa vedação, violando a essência do contrato e a função social que dele se espera, além de representar um ato ilícito.

O banco, como credor, possui à sua disposição meios legítimos e judiciais para a cobrança de seus créditos, não podendo valer-se da facilidade de acesso à conta-corrente do devedor para promover a compensação ou apropriação de valores que, pela sua natureza alimentar, gozam de proteção legal especial.
Agir de outra forma significa impor ao consumidor uma condição desfavorável excessiva, forçando-o a suportar os ônus da dívida de maneira que compromete sua própria dignidade e existência mínima.

Compulsando os documentos anexados pelo próprio réu, como os extratos de conta-corrente (EXTCC 29270 2505 202001 202412, ID 189215667), verifica-se a ocorrência de débitos na conta do autor que coincidem com os períodos de recebimento de salário, e cujos valores, pela sua significância, indicam ter incidido sobre a verba alimentar.
A ausência de comprovação de que tais retenções se deram em conformidade com uma autorização específica, clara e destacada para desconto em conta-salário, ou de que não comprometeram a subsistência do autor, fragiliza a defesa do requerido.
”

(id. 315072410).

Logo, a apropriação integral de verbas salariais, ainda que decorrente de cláusula de débito automático, implicou na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido pelo Poder Judiciário mediante a tutela apropriada, de modo que, a manutenção do desconto impede que o apelado possa prover a sua própria subsistência e de sua família.

A propósito, segue a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira.

Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos provento
s. (...).
” (RAC n.o 1001129-80.2020.8.11.0053, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 09.03.2022 – destaquei).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR- RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA- IMPOSSIBILIDADE. VERBA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR- DIGNIDADE DA PESSOA- MÍNIMO EXISTENCIAL- TEMA REPETITIVO No 1085- INAPLICABILIDADE- ÔNUS DA PROVA DO BANCO/AGRAVANTE- INÉRCIA - (ART. 373, II, DO CPC) – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA –

CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO

INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

(...)
2- A retenção integral do salário da devedora deve ser vista, no caso em análise, como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal.

3- É assente na jurisprudência o entendimento de que a retenção integral do salário de correntista para quitação de contrato de empréstimo reveste-se de ilegalidade e arbitrariedade.
(...).”
(RAIN n.o

1023222-22.2022.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 07.02.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE COM O INTUITO DE QUITAR PARCELAS PRETÉRITAS INADIMPLIDAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
. ILEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. É defeso à instituição financeira, em nítido exercício de autotutela, reter integralmente os valores depositados em conta bancária relativos ao salário do correntista para amortizar parcelas pendentes de pagamento, porquanto é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial do devedor e/ou de sua família
. (...)”
(TJDF, RAC n.o 07381355920238070003, 7a Turma Cível, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 02.10.2024 – destaquei).

Deste modo, correta a sentença que reconhece
o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Avançando na análise do mérito recursal, cumpre salientar que, para a configuração da responsabilidade civil por dano moral, é imprescindível a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo experimentado pela parte autora.

In casu,
restou demonstrado nos autos que a cobrança controvertida decorreu de desconto realizado diretamente na conta corrente do autor, no montante equivalente à integralidade de sua remuneração líquida. Embora o banco tenha juntado contratos relativos à operação financeira, não logrou êxito em comprovar a existência de autorização específica, clara e destacada que permitisse a retenção integral de verba de natureza alimentar. Assim, se desconsiderada a conduta praticada pelo apelante, consubstanciada na apropriação total do salário do recorrido, inevitável concluir que o dano moral por este experimentado não teria se concretizado, o que evidencia de forma clara a presença do nexo causal necessário à responsabilização civil.

Nesse sentido, em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA-CORRENTE, NA QUAL É DEPOSITADO O SALÁRIO DO CONSUMIDOR - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL PREVISTO NA LEI No 10.820/2003, POR ANALOGIA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - MONTANTE DEDUZIDO A MAIOR - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - CABIMENTO -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONFIGURAÇÃO - COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE - CAUSA SUFICIENTE DO DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO
- CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - MANUTENÇÃO.

(...)

- Os débitos realizados sobre conta na qual é depositada verba salarial, superiores à margem consignável, por si só, caracterizam ato ilícito deflagrador de dano moral.

- No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com a lesão e as suas repercussões - A reparação pecuniária não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ilícito.”
(TJMG, RAC n.o 10017150042269003, 17a Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Soares de Vasconcellos Paes, j. 25.06.2020 – destaquei).

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025